Tribunal: TJBA
Processo: 0001781-05.2014.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001781-05.2014.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WALDSON CARLOS ALVES DE MENEZES

Advogado(s)
:
VALDILEA ALVES MENEZES GUIMARAES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ANULAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de improbidade administrativa, fundamentando a decisão na ausência de elementos probatórios suficientes para demonstração do dolo específico exigido pela Lei nº 14.230/2021.

2 - A ação originária versava sobre suposta prática de ato de improbidade administrativa por ex-prefeito municipal que teria deixado de prestar contas de convênio com a SEDES no valor de R$ 91.754,40, referente ao Plano de Ação para Cofinanciamento do Sistema Único da Assistência Social do ano de 2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem análise de requerimentos probatórios expressamente formulados pela parte autora, configurando violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O magistrado de primeiro grau recebeu a petição inicial e autorizou expressamente a fase de instrução probatória, reconhecendo a viabilidade da demanda e superando o juízo prévio de admissibilidade.

5 - O Ministério Público formulou requerimentos probatórios específicos na petição de ID 91373558, solicitando expedição de ofício à SEDES e outras diligências essenciais à elucidação dos fatos, os quais foram ignorados pelo juízo de origem.

6 - Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito com fundamento na insuficiência de elementos probatórios quando se nega às partes a oportunidade de produzir as provas requeridas, violando os arts. 370 e 357 do CPC.

7 - A fundamentação da sentença em critérios próprios da fase de admissibilidade (art. 17, § 6º-B da Lei nº 8.429/1992) após o recebimento da inicial e autorização da instrução probatória revela contradição processual incompatível com a nova sistemática da Lei de Improbidade Administrativa.

8 - A exigência de comprovação do dolo específico introduzida pela Lei nº 14.230/2021, conforme Tema 1199 do STF, torna imprescindível a realização de instrução probatória adequada, sendo inadequado o julgamento antecipado quando reconhecida a insuficiência dos elementos constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito com a devida instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 357, 370 e 373, I; Lei nº 8.429/1992, art. 17, § 6º-B; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1199, ARE 843.989; TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00054745120058110015, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 22/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001945-86 .2016.8.08.0026, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0001781-05.2014.8.05.0082
, sendo parte Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e parte Apelada
WALDSON CARLOS ALVES DE MENEZES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02